Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA. DESPESAS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021373-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), ADAILTON DIAS NEVES - CPF: 406.136.901-68 (AGRAVANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA. DESPESAS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em cumprimento individual de sentença coletiva, fundamentada na renda bruta do requerente.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade de justiça deve considerar a renda bruta ou líquida do requerente, bem como suas despesas familiares comprovadas.

III. R
azões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente disponível e as despesas familiares comprovadas, não se limitando ao valor bruto dos vencimentos.

5. O benefício deve ser concedido àqueles que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência familiar.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A concessão da assistência judiciária gratuita deve considerar a renda líquida do requerente e suas despesas familiares comprovadas, não se limitando à análise da remuneração bruta.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1016002-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Guiratinga que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 1000601-24.2025.8.11.0036.

A decisão atacada fundamentou-se na remuneração bruta do requerente, no valor de R$ 7.892,49, considerada incompatível com a condição de hipossuficiência, sem considerar as despesas familiares e os descontos obrigatórios que incidem sobre os vencimentos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que percebe renda líquida mensal de R$ 3.965,58, possuindo esposa dependente e despesas fixas que totalizam aproximadamente R$ 2.500,00, restando valor insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar. Alega que a análise deve considerar a renda líquida e não a bruta, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O juízo de origem prestou informações no sentido de confirmar o cumprimento dos requisitos processuais e a manutenção da decisão impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central consiste na adequada interpretação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, especificamente quanto aos critérios de aferição da hipossuficiência econômica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99,
§
3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural. Tal presunção somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento exclusivamente na renda bruta do agravante, desconsiderando aspecto fundamental para correta avaliação da situação econômica: a análise deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível para custeio das necessidades familiares.

A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante percebe renda líquida mensal de R$ 3.355,23, além de possuir dependentes e despesas familiares que comprometem substancialmente seu orçamento doméstico, totalizando aproximadamente R$ 2.077,66
(Id 296474893)
.

Ademais, verifica-se pelos comprovantes juntados que o agravante possui diversos empréstimos consignados que incidem sobre sua folha de pagamento. A necessidade de recorrer a empréstimos para complementar o orçamento familiar revela, por si só, a insuficiência da renda para fazer frente às despesas ordinárias, constituindo forte indicativo da condição de hipossuficiência econômica alegada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a percepção de renda líquida inferior a determinados patamares leva à presunção de existência de estado de miserabilidade, especialmente quando demonstrado comprometimento significativo da remuneração. O entendimento reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas o valor bruto dos rendimentos, mas efetivamente a capacidade financeira líquida disponível para custeio de despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Professora da Educação Básica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença coletiva. A Recorrente alegou hipossuficiência financeira, instruindo o pedido com comprovantes de renda e despesas pessoais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz dos documentos que demonstram comprometimento relevante de sua renda com encargos compulsórios e despesas ordinárias familiares.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A documentação juntada demonstra que, embora a remuneração bruta da Agravante ultrapasse três salários-mínimos, os descontos legais e contratuais reduzem substancialmente sua renda líquida, comprometendo sua capacidade de suportar os custos do processo.

5. A negativa do benefício pela instância originária desconsidera a realidade econômica apresentada e impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser corroborada por documentos que evidenciem a insuficiência de renda líquida frente a encargos pessoais e familiares. 2. A negativa de justiça gratuita deve considerar a totalidade das circunstâncias financeiras do requerente, inclusive as despesas ordinárias que afetam sua subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013.

(TJMT, AI n. 1016002-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025) (Destaquei)

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e da família.

A análise meramente aritmética da renda bruta, sem consideração das despesas ordinárias e dos compromissos financeiros comprovadamente assumidos, contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

No caso específico, restou demonstrado que após o desconto dos empréstimos consignados e das despesas básicas familiares, o valor remanescente revela-se insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.

O risco de dano irreparável resta evidenciado pela possibilidade de extinção do processo por falta de recolhimento das custas, obstando o acesso à jurisdição de servidor público que busca implementar direito reconhecido em sentença transitada em julgado.

A demora na análise do mérito recursal acarretaria prejuízo ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça, considerando que o agravante possui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o para reformar a decisão recorrida, concedendo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025